Tribunal: STF
Processo: ARE 1253259
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 11, p. 7): 
    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA. REVISÃO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PELOS MESMOS ÍNDICES DO RGPS. PREVISÃO LEGAL. 1- No caso concreto, a autora é beneficiária de pensão vitalícia decorrente do falecimento do instituidor, aposentado com fulcro na EC 41/2003 e Lei 10.887/2004. 2- O art. 40, §8º, da CF, dispõe expressamente que "é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003). E, a Lei Federal nº 10.887/2004 cuidou de estabelecer, no artigo 15, que "Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os artigos 1º e 2º desta Lei serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social" (redação original). O Ministério da Previdência Social, por sua vez, editou a Orientação Normativa nº 3, de 13 de agosto de 2004, preenchendo a lacuna sobre como se daria a aplicação do reajuste no seu art. 65. 3- Portanto, deve ser rechaçada a tese de falta de previsão legal para o reajuste e sua retroação, porquanto, na ausência de previsão, os índices a serem aplicados seriam os mesmos instituídos pelo Regime Geral da Previdência Social. Recurso a que se dá parcial provimento tão somente quanto aos consectários legais.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 19, p. 4)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos arts. 37, X; 40, §§ 3º; 8º; 12 e 17; 61, § 1º, II, “a” e “c”; 169; 195, § 5º; e 201, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “o reajustamento previsto pelo §8º do art. 40, com a redação dada pela EC nº 41/03, e no art. 2º do mesmo diploma constitucional carecia de definição legal, ou seja, a regra ali contida não operava efeitos imediatos para os seus beneficiários” (eDOC 23, p. 7). 
    Aduz-se, ainda, que “a Lei nº 10.887, de 18-06-2004 - que dispôs sobre a aplicação da EC nº 41, de 2003, e sobre os dispositivos da Lei nº 9.717/98, Lei nº 8.213/91 e Lei nº 9.532/97 -, restou ineficaz para tal fim, haja vista o seu art. 15 ter estabelecido apenas a data em que os benefícios seriam atualizados, inviabilizando com isso a correção dos proventos concedidos com fundamento no art. 40 da EC nº 41/03 e no art. 2º da mesma Emenda.” (eDOC 23, p. 7).
    Sustenta-se, também, que “Com o advento da Medida Provisória nº 431, de 14-05-2008, as correções dos valores dos benefícios de aposentadoria e pensões passam a ser corrigidos sempre na mesma data e nos mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios do RGPS, conforme a nova redação do art. 15 da Lei nº 10.887, trazida pelo art. 171 da referida Medida Provisória.” (eDOC 23, p. 8). 
    Defende-se, por fim, que “Por todo o exposto, é de fácil percepção que a pretensão esbarra na inexistência de legislação que previsse o índice de reajuste a ser concedido aos proventos e pensões tratados pela Lei nº 10.887/2004.” (eDOC 23, p. 8). 
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “A admissão do recurso extraordinário exige que a ofensa ao preceito constitucional seja direta e frontal, e não por via reflexa (indireta)”. (eDOC 27, p.1). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.887/04) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que (eDOC 11):
    “(...)
    Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, e pelos ora acrescidos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.
    Destaco os seguintes trechos da sentença: 
    (...)
      O e. TRF4, ao julgar caso análogo, analisou todas as questões suscitadas no presente feito, mantendo o mesmo entendimento do STF, e que está perfeitamente alinhada a sentença objurgada. A propósito, verbis: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS PELOS MESMOS ÍNDICES DO RGPS - PERÍODO ANTERIOR À MP 431/2008. TERMO INICIAL E TERMO FINAL. ÍNDICES APLICADOS. DATAS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS. 1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando o MS nº 25871, firmou entendimento no sentido de reconhecer o direito de servidor aposentado à adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS para o reajuste de seus proventos. 2. Conforme dispõe o parágrafo 8º do art. 40 da Constituição Federal, as aposentadorias e pensões dos servidores públicos e seus dependentes devem ser permanentemente reajustados, de forma a preserva-lhes o seu valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Precedente STF. 3. Os proventos e pensões dos servidores públicos federais, concedidos com base no art. 40 da CF e no artigo 2º da EC 41/03, deverão ser automaticamente atualizados pelos mesmos índices de correção dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sob pena de violação ao § 8º do art. 40 da CF, ao art. 15 da Lei nº 10.887/04, na esteira do que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS nº 25.871-3. 4. As aposentadorias e pensões regem-se pela legislação vigente à época em que deferidas (STF, súmula 359), não se aplicando a benefícios concedidos anteriormente à sua edição. (TRF4, APELREEX 5068612-39.2013.404.7100, Terceira Turma, Relator Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 19/10/2015, g.n.) Coube, nesse interstício, a Portarias Interministeriais anuais, editadas pelo Ministério da Previdência Social e Ministério da Fazenda, o estabelecimento dos percentuais de reajuste, na forma indicada na peça inicial. Ressalto, apenas, que não se aplica o reajuste previsto na Portaria nº 479/2004 por referir a benefícios concedidos até junho de 2003, antes, portanto, da data da entrada em vigor da Lei nº 10.887/04, em 21/6/2004. De qualquer modo, verifico pelos cálculos apresentados pela parte autora que esta não considerou em seus cálculos aludida portaria, fazendo constar a incidência do reajuste tão-somente sobre o valor de sua pensão, recebida a partir do ano de 2007 (evento 6 - CALC2). No que diz respeito à inconstitucionalidade invocada pela UNIÃO (evento 13 - CONT1), observo que o reajuste postulado já foi objeto de deliberação pelo STF no MS 25.871, que - embora em controle incidental de constitucionalidade - entendeu pela plena aplicabilidade do art. 9º da Lei nº 9.717/98.
    (...) 
    Dessa forma, nada a prover.
    (...)”
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
     Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS APÓS A EC 41/2003. REAJUSTE DE PROVENTOS. ART. 40, § 8º, DA LEI Nº 10.887/2004. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGIME GERAL. ADI 4.582-MC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS SERVIDORES FEDERAIS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar na ADI 4.582 para suspender a aplicação do art. 15 da Lei 10.887/2004, com redação dada pela Lei nº 11.724/2008, aos reajustes de benefícios concedidos pelos Estados-membros e Municípios. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 989.594 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS LIMITADOS AO TETO DO RGPS ESTABELECIDO ANTES DA VIGÊNCIA DO ART. 14 DA EC 20/1998 E DO ART. 5° DA EC 41/2003. APLICAÇÃO IMEDIATA DESSES DISPOSITIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Esta Corte, ao julgar o RE 564.354-RG (Tema 76), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou tese no sentido de que “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. II – Esta Corte não limitou a aplicação do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988, sendo que o único requisito para a incidência desses dispositivos é que que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.085.209 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.4.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente